Tribunal: CARF
Processo: 16692.720900/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720900/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.849 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
MEGA PINTURAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O percentual da multa isolada deve observar o percentual disposto no art. 18 da
Lei 10.833/2003, não se admitindo majoração da penalidade, por ausência de
previsão legal específica.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o agravamento da multa isolada aplicada, de
forma que esta deve ser calculada conforme o índice de 150%. Vencida a Conselheira Gisele
Barra Bossa e o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, que davam total provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-004.848, de 19 de maio de 2021, prolatado no julgamento do
processo 16692.720898/2018-62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720900/2018-01
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720900/2018-01

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração contra o contribuinte, través do qual foi constituído o
crédito tributário de multa isolada majorada no percentual total de 225% sobre o valor dos
débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação (DCOMP), referentes a
suposto direito creditório de saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas –
IRPJ, transmitidas pelo contribuinte. O Auto de Infração teve fundamento nas seguintes práticas:
compensação indevida efetuada, prestação de informação falsa e não atendimento à intimação,
aplicando-se o percentual total de 225%, a título de multa isolada sobre o valor dos débitos
declarados em PER/DCOMPs.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando inexistência de
informação falsa, inexistência de prova de dolo ou fraude cometido pelo contribuinte, caráter
confiscatório da multa isolada e inconstitucionalidade/ilegalidade da multa aplicada
(considerando o tema de repercussão geral 487 do STF).
O Acórdão da DRJ, porém, manteve integralmente o entendimento manifestado
no Auto de Infração, pugnando pela manutenção integral da multa de 225% diante da
compensação não homologada, afastando também as alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade ou mesmo a alegação de violação ao efeito confisco:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O percentual da multa isolada, em razão de não-homologação da compensação quando
se comprove falsidade da declaração apresentada e não atendimento à intimação, será o
previsto no inciso I do caput, c/c §§ 2o e 5o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Irresignado com a decisão de primeira instância administrativa, o Recorrente
apresenta Recurso Voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na Impugnação
Administrativa.
É o Relatório.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720900/2018-01

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de auto de infração (fls. 34/41), mediante o qual foi constituído o crédito
tributário de multa isolada majorada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados
nas
Declarações
de
Compensação
(DCOMP)
nos
42472.31536.150814.1.3.02-5211,
32590.80808.150814.1.3.02-9007,
27216.89167.150814.1.3.02-7560,
10418.32309.190814.1.3.02-8589,
e
30136.28992.150814.1.3.02-0960, referentes a suposto direito creditório de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, do 1o Trimestre de
2012, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), transmitidas pelo contribuinte
em 15/08/2014. O valor do crédito tributários lançado foi de R$ 1.623.509,42.
A ação fiscal que originou o presente auto de infração foi determinada mediante o
Procedimento Fiscal no 08.1.80.00-2018-00207, com encerramento em 04/01/2019.
Ademais, note-se que o Relatório do Despacho Decisório descreve que “pode ser
indicativo de fraude” as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que
levariam à imputação da multa.
Basicamente, as informações que levaram à autuação pela autoridade administrativa
constam no Relatório do Despacho Decisório que não homologou as compensações
pretendidas (fls. 143/146):
17. Por todo exposto, não há que se falar em homologação das compensações
pretendidas. Ao contrário, a prestação de diversas informações divergentes na
DIPJ e na DCOMP bem como a ausência de manifestação por parte do
contribuinte após a intimação levam a crer que pode ter sido inserido nas
referidas declarações dados aparentemente falsos com o intuito de simular e/ou
postergar o pagamento de tributos federais.
18. A possibilidade de terem sido prestadas falsas declarações na DIPJ e
DCOMP pode ser justificada pelos fatos a seguir: 
Analisando-se a DIPJ original (fls.52 a 66), no 0001127258, enviada em
27/06/2013, verifica-se na Ficha 14A que não houve apuração de saldo negativo
de IRPJ em nenhum dos quatro trimestres de 2012, houve, sim, imposto de renda
a pagar; especificamente com relação ao 1o Trimestre, houve apuração do
imposto a pagar no montante de R$ 110.225,17. Porém pela DIPJ retificadora no
0001608577 (fls.36 a 50), transmitida em 15/08/2014, na Ficha 14A na linha 34
– Imposto a Pagar, passou a constar apuração de saldo negativo no valor de R$
600.000,00. 
Na DIPJ original, Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte não consta informação sobre
nenhuma retenção sofrida pela pessoa jurídica em questão, enquanto na DIPJ
retificadora passou a constar a informação sobre retenção de imposto de renda no
valor de R$ 2.400.000,00, sofrida sobre rendimento de aplicação financeira (R$
9.600.000,00), código 3426, fonte pagadora CNPJ 00.000.000/0001-91
(conforme declarado na PER/DCOMP no 42472.31536.150814.1.3.02-5211,
enviada em 15/08/2014).
Salienta-se que o envio da DIPJ retificadora e da PER/DCOMP ocorreram no
mesmo dia: 15/08/2014. 
Foi declarado em DCTF (fl.69) o valor R$ 36.741,72 de imposto de renda a
pagar, sendo que parte deste montante de R$ 36.704,98 estaria suspenso por
liminar, processo no 20083.400017/96-84.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720900/2018-01

O rendimento, em tese, obtido na aplicação financeira de renda fixa no valor
de R$ 9.600.000,00 também não foi informado na Linha 10 (Rendimentos e
Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável) da Ficha 14A da DIPJ. 
Na DIRF (fls. 27 a 35) não consta sequer declaração alguma efetuada pela
fonte pagadora CNPJ no 00.000.001/0001-91 (conforme detalhado no item 2 do
presente despacho). 
Cabe ressaltar também que, além do presente processo, há outros cinco, para
cada período de apuração, conforme quadro a seguir, que tratam de Declaração
de Compensação onde o crédito pleiteado de saldo negativo originou-se de
retenção d imposto de renda na fonte:
(...)
Por fim, mesmo após intimação, o contribuinte não se manifestou até o
momento, demonstrando total falta de interesse em comprovar a existência do
crédito pleiteado.
Cabe ressaltar que, muito embora a ciência da intimação tivesse ocorrido por
decurso de prazo no caso em tela, houve o conhecimento do teor da intimação
referente ao processo no 16692.724155/2015-19 e no 16692.724154/2015-74 em
18/12/2017, que tratam de idêntico assunto, divergindo apenas quanto ao período
de apuração do imposto de renda. Naquele processo também não houve
manifestação alguma após intimação.
19. Assim, pode se dizer que foi “criado” um crédito a favor do contribuinte
tendo como origem a falsa retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$
2.400.000,00, o que exigiu a retificação das Fichas 14A e 57 da DIPJ original e a
inserção de dados falsos na PER/DCOMP no 42472.31536.150814.1.3.02-5211.
Vale lembrar que o contribuinte não se interessou em comprovar a veracidade do
crédito quando deixou apresentar os documentos/esclarecimentos solicitados
pela intimação.
Adicionalmente, o Acórdão recorrido também acrescenta:

17. Conforme acima, temos que o contribuinte teve pela ciência do DD de não
homologação da compensação pleiteada, não impugnou a decisão da autoridade
administrativa, não atendeu à intimação e acessou as informações constantes do
processo. Ou seja, teve plena condição de exercer seu contraditório e sua ampla
defesa no processo de origem no 16692.724156/2015-63.
18. Em sua impugnação, a defendente alega que não houve processo
administrativo específico sobre a não homologação das compensações e que
possuía saldo negativo saldo negativo de imposto de renda, relativamente ao
primeiro trimestre de 2012, decorrente de retenção na fonte, porém, conforme
acima, o processo no 16692.724156/2015-63 tratou especificamente das
compensações declaradas nas DCOMP nos 42472.31536.150814.1.3.02-5211,
32590.80808.150814.1.3.02-9007,
27216.89167.150814.1.3.02-7560,
10418.32309.190814.1.3.02-8589, e 30136.28992.150814.1.3.02-0960, através
do qual foram não homologadas e o contribuinte, mesmo tendo sido
regularmente cientificado, não se manifestou sobre a decisão, sendo considerado
revel. Nesse processo, restou cabalmente provada a inexistência do saldo
negativo alegado, em decorrência de falsa informação prestada em DIPJ e
DCOMP. Além disso, a ciência do DD ocorreu em 19/02/2018, data anterior à
defesa ora analisada, ou seja, quando da confecção de sua peça impugnatória o
contribuinte
tinha
total
conhecimento
do
conteúdo
do processo
no
16692.724156/2015-63, sendo leviana de sua parte a alegação de falta de
processo específico.
19. Conforme acima temos que restou caracterizada a conduta dolosa do
contribuinte de inserção de dados falsos em sua DIPJ e DCOMP, pleiteando
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720900/2018-01

crédito que sabia ser indevido, além da negativa de atendimento à intimação
fiscal, mesmo após regularmente intimado.
Registre-se, ainda, que a defesa sequer se preocupa em combater precisamente os
pontos listados pela autoridade lançadora, limitando-se a alegar genericamente
que não houve dolo.
Assim, as condutas acima mencionadas e que levaram à autuação fiscal foram bem
delineadas: a) foi apresentada DIPJ retificadora para apuração de saldo negativo,
mediante a inserção de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sem a correspondente
informação na DIRF da fonte pagadora; b) o montante de IRRF declarado na DCOMP
não consta em DIRF; c) o contribuinte não atendeu à intimação específica sobre os
fatos.
Da mesma forma, em sede de Recurso Voluntário, fls. 186/199, o Recorrente não
colabora para afastar as imputações que levaram à autuação, alegando genericamente
que não houve a prática de declarações falsas e também limitando-se a alegar que é
ônus da fiscalização a comprovação do dolo e da fraude, que não houve mera presunção
não devidamente demonstrada pela fiscalização e que a multa é confiscatória. Na
verdade, concentra-se mais na alegação de inconstitucionalidade da aplicação da multa
do que na tentativa de demonstrar a legitimidade das práticas que levaram à presente
autuação. Da mesma forma, não apresenta elementos e nem argumentos aptos a
demonstrar a legitimidade das informações prestadas nas declarações e nem nas
declarações de compensação.
Não obstante as condutas apresentadas pelo contribuinte, nos termos do Despacho
Decisório, e que levaram à autuação fiscal impugnada, pode-se observar que o Relatório
preocupa-se em apontar os fatos que levaram à autuação fiscal, que estão bastante claros
e que demonstram com clareza as condutas praticadas pelo contribuinte.
Em conclusão, houve lavramento de Auto de Infração de multa isolada total de 225%,
sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de
Compensações acima mencionadas, pela prática de compensação indevida, declaração
apresentada com falsidade e não atendimento à intimação.
Portanto, aspecto central para as imputações respectivas centra-se na possibilidade da
aplicação da alíquota majorada de 225%, a título de multa isolada.
A questão da multa isolada encontra-se prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste
artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Observe-se que a aplicação da multa em dobro, prevista no parágrafo 2a do art. 18 da
Lei 10.833/2003, conecta-se às hipóteses previstas no inc. I do caput do art. 44 da Lei
9430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720900/2018-01

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(grifo nosso).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Da mesma forma, foi mencionado no Auto de Infração a aplicação do art. 74 da IN
1717/2017:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225% (duzentos e
vinte e cinco por cento) nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar
documentos ou arquivos magnéticos.
§ 3o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1o e 2o será
efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da RFB que
considerou não homologada a compensação.
Pode-se observar, nesse aspecto, que o diploma infralegal do art. 74 da IN 1717/2017, a
priori, conecta-se aos referidos diplomas legais previstos na Lei 10.833/2003
cumulados com a Lei 9430/1996.
No entanto, a aplicação da multa isolada majorada de 225% não encontra previsão legal
expressa no art. 18 da Lei 10.833/2003, por sua vez fundamento legal para a aplicação
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720900/2018-01

da multa isolada, que, ao contrário, estabelece a aplicação da multa de 150% para a
situação em tela:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste
artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Assim, o artigo 18 da Lei 10.833/2003, § 2o, é claro no sentido de que, havendo
situações que se encaixem no art. 44 da lei 9430/1996, como é o caso ora analisado,
deve ser aplicada a qualificação da multa isolada no percentual de 150%.
Por suposto, conforme se observa no Relatório do Despacho Decisório, existem
elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas praticadas pelo
contribuinte, e, não logrando o Recorrente afastá-los mediante comprovação cabal,
entendo que deve ser afastada tão somente a majoração da multa para reduzir a
multa isolada para 150%, nos termos do art. 18 da Lei 10.833/2003.
Finalmente, importante mencionar, a propósito, que a alegação de inconstitucionalidade
fundada em violação à princípios constitucionais (legalidade, vedação do efeito
confisco, etc.,) foge da esfera de análise dessa instância administrativa, nos termos do
art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, reforço que a Súmula Carf no 2 é expressa nesse sentido:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reduzir o percentual da multa para 150%, exonerando o
agravamento, nos termos do art. 18 da Lei 10.833/2003.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720900/2018-01

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para exonerar o agravamento da multa isolada aplicada, de forma que esta
deve ser calculada conforme o índice de 150%.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital